Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TERAPÊUTICA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NA REDE PARTICULAR. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de a apelante manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda, também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais a sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos. Preliminar rejeitada.
2. A ANS editou a Resolução Normativa no 539/2022, definindo que, a partir de 1o de julho de 2022, os planos de saúde suplementares estão obrigados a cobrir qualquer método ou técnica indicado pelo médico ou dentista assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro Autista, inclusive em ambiente escolar, conforme disposto na Lei no 12.764 /2012.
3. No caso, a seguradora não comprovou a existência de profissionais e estabelecimentos credenciados aptos para o tratamento multidisciplinar especializado necessário para o segurado.
4. Diante da não comprovação pelo plano de saúde de que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais capacitados e com experiência comprovada na terapia comportamental ABA, o segurado poderá realizar o tratamento fora da rede credenciada com custeio integral pelo plano, tendo em vista a função social do contrato de plano de saúde.
5. Recurso conhecido e provido.